Tribunal: STF
Processo: RE 1311877
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. MELHOR BENEFÍCIO. PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO. REFLEXOS SOBRE OS TETOS. 
    Para identificar o melhor benefício e dar cumprimento à decisão judicial que o assegurou, o parâmetro de comparação deve ser a renda mensal inicial na data da DIB ficta e na data da DIB real e não o salário de benefício na data da DIB fica e na data da DIB real. 
    Ao pretender retroagir a DIB da aposentadoria para um período em que já tinha direito adquirido ao benefício, o autor não apenas adotará um outro período básico de cálculo, na definição dos salários de contribuição, como também reduzirá seu tempo final de serviço, o que pode ter reflexos na proporcionalidade do benefício. 
    O salário de benefício, enquanto patrimônio jurídico do segurado, é o elemento a ser considerado para fins de aplicação dos novos tetos de pagamento, das ECs 20/1998 e 41/2003, reflexos da condenação, mas a identificação de sua grandeza pressuporá a prévia identificação de qual o melhor benefício, comparando-se as RMIs ficta e real.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao art. 58 do ADCT.
    O recurso não merece ser provido. 
    De início, constata-se que não há que se falar em violação ao art. 58 do ADCT, uma vez que a hipótese dos autos diz respeito a benefício concedido em momento posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de o texto do art. 58 do ADCT de 1988 apenas ser adequado a benefícios outorgados em data anterior à promulgação do diploma (RE 199.994, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    Quanto ao mais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Veja-se, nessa linha, o RE 821.009, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator